Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700903-24.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ANDRADE DE SOUSA APELADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, MARIA JOSÉ ANDRADE DE SOUSA, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 75245736). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator